Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700261-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento do remanescente do preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ante a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando que apenas foi juntado o comprovante do preparo simples via boleto bancário muitas horas após o protocolo (ids 68632646). Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora